Tribunal: TJES
Processo: 0022699-17.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022699-17.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A. e outros

APELADO: JOCINEIA HAASE DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DEVOLUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada.

2.
Segundo entendimento do C. STJ (tema 938), é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

3.
No caso em tela, tal como consignado pelo julgador primevo, a parte ora apelada não fora devidamente cientificada dos valores a serem quitados a título de corretagem. Na avença (fls. 22 e seguintes), não há nenhuma informação precisa acerca da cobrança da comissão de corretagem ao adquirente do bem imóvel, sendo devida, então, a restituição dos valores ao comprador.

4.
Outrossim, vale rememorar que há responsabilidade solidária de todas as empresas que participam da cadeia de consumo, não sendo viável o acolhimento tecido pela apelante neste grau recursal.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A E OUTRO

em face da r. sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c declaratória ajuizada por
JOCINEIA HAASE DE SOYZA
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as apelante, de forma solidária a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e declarar as construtoras rés como responsáveis pelos débitos condominiais anteriores a data de imissão na posse da autora.

Aduz a parte recorrente, em suma, não possuir legitimidade passiva para responder acerca da devolução dos valores de comissão de corretagem, uma vez que o recebimento ocorreu por terceiros. Sustenta, ainda, ser descabida a citada devolução

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso – ante a violação do princípio da dialeticidade recursal – e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022699-17.2015.8.08.0048
4

APELANTE: BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A E OUTRO

APELADA: JOCINEIA HAASE DE SOYZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A E OUTRO

em face da r. sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c declaratória ajuizada por
JOCINEIA HAASE DE SOYZA
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as apelante, de forma solidária a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e declarar as construtoras rés como responsáveis pelos débitos condominiais anteriores a data de imissão na posse da autora.

Aduz a parte recorrente, em suma, não possuir legitimidade passiva para responder acerca da devolução dos valores de comissão de corretagem, uma vez que o recebimento ocorreu por terceiros. Sustenta, ainda, ser descabida a citada devolução

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso – ante a violação do princípio da dialeticidade recursal – e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, refuto a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 1. -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Precedentes. STJ. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Destarte,
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

Superado tal ponto, segundo entendimento do C. STJ (tema 938), é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

No caso em tela, tal como consignado pelo julgador primevo, a parte ora apelada não fora devidamente cientificada dos valores a serem quitados a título de corretagem.

Na avença (fls. 22 e seguintes), não há nenhuma informação precisa acerca da cobrança da comissão de corretagem ao adquirente do bem imóvel, sendo devida, então, a restituição dos valores ao comprador.

Outrossim, vale rememorar que há responsabilidade solidária de todas as empresas que participam da cadeia de consumo, não sendo viável o acolhimento tecido pela apelante neste grau recursal.

Veja-se:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Ação de rescisão, C.C. Devolução de quantia paga e indenizatória, proposta por adquirente, em razão de atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da intermediadora. Tema 996 do STJ. Prazo de entrega do imóvel deve estar expresso no contrato. Impossibilidade de vinculação à data de celebração de qualquer outro negócio jurídico. Rescisão por culpa da vendedora reconhecida.
Devolução integral da quantia paga pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem.

Responsabilidade solidária da intermediadora.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1026302-32.2022.8.26.0405; Ac. 17150299; Osasco; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 14/09/2023; DJESP 19/09/2023; Pág. 2063)

RESCISÃO CONTRATUAL. Aquisição de unidade integrante do empreendimento residencial. Atraso na entrega da obra. Caracterizado. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inocorrência de fortuito externo. Súmula nº 161, do TJSP. Inadimplemento contratual pelas rés. Condição para que as partes retornem ao status quo ante, fazendo jus o autor à restituição dos valores dispendidos para a aquisição do imóvel. Precedentes desta C. Corte. Incidência da Súmula nº 543, do STJ. Inversão da multa contratual. Possibilidade. Tema 971, do STJ.
Responsabilidade solidária das rés, que integram a cadeia de consumo, inclusive quanto à corretagem.
Prescrição trienal da SATI. Inocorrência. Resolução contratual por inadimplemento da vendedora. Prazo geral decenal previsto no
art. 205 do Código Civil
. Por se tratar de inadimplemento contratual, necessária a devolução da comissão de corretagem e SATI. Precedentes desta C. Corte. Redução dos honorários arbitrados em sentença. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1082729-28.2021.8.26.0100; Ac. 17133077; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 06/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3075)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, todavia, a distribuição feita em primeiro grau ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)